Tribunal: TJSP
Processo: 1025391-33.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988972
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025391-33.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A. e
CONDOMÍNIO GERAL SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING, é apelado
RAFAEL CORREA MELO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1025391-33.2019
APELANTES: Condomínio Geral São Bernardo Plaza
Shopping e outro
APELADO: Rafael Correa Melo
COMARCA: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Ação de reparação de danos. Furto de faróis de veículo
estacionado em shopping center. Responsabilidade das Rés
reconhecida. Valor da indenização por dano material
relegada à fase de liquidação. Dano moral não configurado.
Recurso parcialmente provido.
VOTO n.° 37.875
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de reparação
de danos causados por furto de faróis de veículo estacionado
em shopping center. O magistrado, Doutor Anderson Fabrício
da Cruz, após reconhecer a responsabilidade solidária das
Rés, considerou comprovado o furto dos faróis e condenou-as
a pagar R$47.000,000, atualizados desde o menor orçamento
e acrescidos de juros contados da citação. Entendeu
configurado o dano moral e condenou as Rés a pagar
R$5.000,00, atualizados desde o arbitramento e acrescidos de
juros de mora contados do evento danoso. Imputou às Rés as
verbas de sucumbência com honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela
o
Estacionamento
alegando culpa exclusiva da vítima. Impugna o menor
orçamento e junta pesquisas na internet com preço de cada
farol próximo a R$3.000,00. Aduz que não houve dano moral
e, subsidiariamente, requer a redução da indenização.
Apela o Shopping alegando
culpa exclusiva da vítima. Impugna o menor orçamento, cujo
valor representa metade do valor do veículo previsto na
Tabela FIPE. Aduz que não houve dano moral e,
subsidiariamente, requer a redução da indenização.
Recursos
tempestivos,
preparados e respondidos.
É o relatório.
O Autor parou seu veículo
BMW 125i, ano 2013/2014, no estacionamento credenciado
do shopping center e, ao voltar, percebeu que os faróis
haviam sido furtados. Em face da resistência das Ré em
reparar o dano, em setembro de 2019, ajuizou esta ação
indenizatória.
O furto é aspecto incontroverso
da demanda e as Rés são solidariamente responsáveis pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reparação do dano, consoante a Súmula no 130, do STJ: “A
empresa responde, perante o cliente, pela reparação do dano
ou furto de veículo ocorrido em seu estabelecimento.”
O
Shopping
alega
culpa
exclusiva da vítima, mas o dano decorreu de ação de
criminosos, e a falta de manutenção não pode ser considerada
concausa do furto.
O
Autor
apresentou
três
orçamentos e o de menor valor registrou R$47.000,00.
Entretanto, o Autor não explica a razão do custo representar
quase a metade do valor do veículo previsto na Tabela FIPE.
As Rés juntaram pesquisas realizadas na internet e o preço
dos faróis de xênon não ultrapassou R$3.000,00 cada.
Não
se
desconhece
a
complexidade do sistema de faróis do veículo do Autor, mas
cumpria-lhe especificar o valor de cada peça e da respectiva
mão de obra, além de explicar a necessidade de troca do para-
choque dianteiro, já que não há relato de danos provocados na
lataria do automóvel.
Assim, muito embora fique
reconhecida a responsabilidade das Rés, a extensão dos danos
materiais fica relegada à fase de liquidação, por meio da qual
as partes poderão apresentar seus orçamentos e explicar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade e valor de cada item.
E o dano moral não restou
configurado. O Autor não identifica fato capaz de repercutir
de forma exagerada em seu patrimônio imaterial. O furto de
peças do veículo não implicou em incômodo extraordinário
ou ofensa a direito da personalidade do Autor. O dano moral
não é sucedâneo de danos materiais, antes tem conteúdo
próprio, cuja configuração está subordinada à comprovação
de ter o ofendido se submetido a experiência constrangedora,
suficiente para causar incômodo e desconforto que exceda
aqueles a que todos, especialmente nas sociedades modernas,
estamos expostos.
Ante o exposto, dá-se parcial
provimento ao recurso para afastar a indenização por dano
moral e relegar para liquidação o valor da indenização por
dano material. Em face da sucumbência recíproca, o Autor
pagará metade das custas e despesas processuais, além de
honorários fixados em 10% do pedido não acolhido. As Rés
pagarão a outra metade das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação que será apurada em liquidação.
Pedro Baccarat
Relator